Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-97.2018.8.11.0028
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1000148-97.2018.811.0028
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ
Recorrente: ATAÍDE BISPO DE ARRUDA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 12/03/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL APÓS O ROMPIMENTO DOS CABOS POR TERCEIROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE DE SE COMPROVAR AS AFIRMAÇÕES AUTORAIS POR OUTROS MEIOS, NOTADAMENTE PROVA TESTEMUNHAL, O QUE FOI REQUERIDO OPORTUNAMENTE. INVIABILIZADA A PRODUÇÃO PROBATÓRIA, MALGRADO PEDIDO FORMULADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DECONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula indenização por danos morais, alegando em síntese, que quando um caminhão passava na rua onde se encontra localizada a sua residência, rompeu os fios de energia, ocasionando à interrupção do fornecimento de energia elétrica em 23/03/2017. Relata, outrossim, que a despeito de ter comunicado de forma imediata a empresa concessionária acerca do evento corrido, somente houve o restabelecimento do serviço após 96h (noventa e seis horas) do fato;
2. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do CPC.
3. O pleito indenizatório está ancorado na suposta demora por parte da empresa demandada em restabelecer o serviço essencial, sendo que esta e. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que aludida demora configura dano moral na modalidade in re ipsa.
4. Os documentos trazidos pela empresa Recorrida não fazem prova cabal de que o serviço fora restabelecido em apenas 02 (duas) horas, fato que restou veementemente impugnado pelo consumidor. Ademais, as afirmações tecidas tanto na exordial quanto na contestação – quanto a duração da queda de energia – podem ser facilmente comprovadas por outros meios, notadamente prova testemunhal.
5. Neste ponto, saliento que a Recorrente pugnou, em sede de audiência de conciliação, pelo deferimento da produção de prova testemunhal.
6. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas testemunhais, tal como expressamente requerido, trouxe manifesto prejuízo à parte Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CF/88.
7. Cerceamento de defesa configurado.
8. Sentença desconstituída.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000148-97.2018.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ATAIDE BISPO DE ARRUDA - CPF: 204.394.311-15 (RECORRENTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020